Tribunal: TJMT
Processo: 0066495-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ENILEY DA SILVA ALVES
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 66495/2019
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGATICA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – EXAME PSICOTÉCNICO PARA ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DE PREVISÃO LEGAL E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO RECURSO – AI-758.533 QO-RG/MG (TEMA 338) – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (Tema 660), não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.
2. No julgamento do recurso paradigma (AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338) o Supremo Tribunal Federal concluiu que a exigência de exame psicotécnico, como requisito para ingresso no serviço público, depende de previsão em lei, bem como da adoção de critérios objetivos para a avaliação do candidato.

AGRAVANTE(S):
ENILEY DA SILVA ALVES
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Órgão Especial:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por ENILEY DA SILVA ALVES contra a decisão de fls. 315/318-TJ que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 56333/2019, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 660 e 338).
Em suas razões, aduz, em síntese, que houve a afronta a princípios constitucionais quando do atestado de sua não recomendação para o cargo público de agente prisional, haja vista que o exame psicotécnico realizado para tanto foi pautado na subjetividade de seus critérios avaliativos e resultados.
Outrossim, à luz do poder geral de cautela, e ao argumento de ser o arrimo familiar, reitera o pedido para que permaneça laborando no cargo até o trânsito em julgado da demanda.
Pugna pelo provimento do recurso para que reconhecida a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 329/330-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares.
Nos termos do art. 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Feitas tais considerações, na análise do Agravo Interno, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu, observa-se da decisão recorrida que o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado ao fundamento de que: (i) no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, notadamente quando for imprescindível a análise de normas infraconstitucionais e (ii) o acórdão não ofendeu o art. 5, XXXV, da CF, porquanto em consonância com a tese fixada no AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338), versa sobre a necessidade de previsão em lei e adoção de critérios objetivos para a avaliação do candidato.
Todavia, conquanto pretenda a Recorrente impugnar a referida decisão da Vice-Presidência, verifica-se que suas alegações recursais se tratam de mera reiteração dos argumentos expostos nas razões do excepcional, não se voltando para eventual inaplicabilidade dos temas invocados ao caso concreto ou superação do posicionamento.
Com efeito, nos autos do Leading Case ARE 748.371/MT (Tema 660), o STF, firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral nas questões atinentes à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, pois, a ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa.
Logo, denota-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, não havendo fato ou argumento novo que pudesse alterar a aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral.
Outrossim, no julgamento do recurso paradigma (AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338) o Supremo Tribunal Federal concluiu que a exigência de exame psicotécnico, como requisito para ingresso no serviço público, depende de previsão em lei, bem como da adoção de critérios objetivos para a avaliação do candidato.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora, além de constatar a previsão em lei e no edital sobre a possibilidade de realização de avaliação psicológica para o cargo de agente prisional, concluiu pela existência de critérios objetivos em sua aplicação, em consonância com o entendimento do STF fixado no Tema 338.
Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, a qual deve se manter inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Como corolário lógico, confirmada a negativa de seguimento ao Extraordinário, resta inviável o deferimento do efeito suspensivo pretendido para fins de manutenção do exercício do cargo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) , proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA